Tribunal: TJBA
Processo: 8001426-03.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001426-03.2020.8.05.0063

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA

Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
ADOÇÃO DO RITO DO JUIZADOS
ESPECIAIS ESTADUAIS DE DEFESA DO CONSUMIDOR
(LEI
N.
9.099/95). OPÇÃO DO AUTOR DA DEMANDA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO
PERANTE
A JUSTIÇA COMUM. O AJUIZAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É FACULDADE
D
O

AUTOR
. ENUNCIADO N. 01 DO FONAJE.
SENTENÇA
ANULADA
.
APELO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a demanda indenizatória deveria ser proposta no Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se o juízo de origem poderia declinar de ofício da competência para o Juizado Especial Cível, extinguindo a ação proposta pelo rito comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, autoriza a manutenção da gratuidade da justiça quando inexistem elementos que a infirmem.

O ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial constitui faculdade do autor, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei n. 9.099/1995, e do entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que a parte pode optar livremente pelo procedimento comum.

A extinção do processo impede o desenvolvimento da instrução necessária à verificação da alegada cobrança indevida, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não existirem elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

A opção pelo processamento da demanda no Juizado Especial Cível é faculdade do autor, sendo inadmissível a declinação de competência de ofício pelo magistrado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8001426-03.2020.8.05.0063
, da Comarca de
Conceição do Coité
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
EDSON DE OLIVEIRA

e

a
pelad
a,
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA/
TIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao Apelo da parte autora para anular a sentença
a quo
e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12